Tribunal: TJDFT
Processo: 0738425-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738425-83.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VALDNEY LEAO BARROS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Liquidação Provisória por Arbitramento n. 0721314-54.2021.8.07.0001, proposta por VALDNEY LEAO BARROS em face do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 51220195), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de inclusão da União e do Banco Central do Brasil no polo passivo da demanda, bem como a preliminar de competência da Justiça Federal. Na mesma oportunidade, foi indeferido a preliminar de inadequação da via eleita, objetivando a adoção do procedimento da liquidação comum. No agravo de instrumento interposto, o agravante aduz que é necessária a inclusão de todos os devedores solidários no polo passivo da ação, devendo ser admitido o chamamento da União Federal e do Banco Central para integrarem a lide na qualidade de litisconsortes passivos, tendo em vista que, na r. sentença exarada na ação civil pública, foram também condenados, de forma solidária, à reparação dos prejuízos causados aos mutuários prejudicados. O agravante afirma que a ação civil pública tramitou perante a Justiça Federal, de modo que o cumprimento provisório de sentença deve também ser processado e julgado perante o mesmo órgão jurisdicional. Ressalta que em decorrência da existência de interesse da União, encontra-se configurada a competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação. Assevera que a decisão agravada afastou a alegação do réu de que o procedimento de liquidação provisória de sentença por arbitramento é inadequado para o processamento do processo de origem, determinando o prosseguimento do feito sob a égide de tal procedimento. Ao final, o agravante postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de sobrestar o processamento da demanda de origem até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, requer a reforma da r. decisão vergastada, para que: seja determinada a inclusão da União e do Banco Central do Brasil no polo passivo da demanda; seja reconhecida a competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação originária; e a conversão da liquidação por arbitramento para o procedimento comum. Preparo recolhido regularmente (IDs 51220193 e 51220194). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, conforme explicita Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. A controvérsia recursal restringe-se em verificar se seria cabível: i) o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo, com base nas disposições contidas no artigo 130, Inciso III, do Código de Processo Civil, de modo a compeli-los ao cumprimento da obrigação a que foram condenados, em caráter solidário, em ação civil pública; ii) a competência da Justiça Federal; e, iii) a adoção do procedimento comum de liquidação de sentença. A obrigação objeto da ação se refere à restituição do valor correspondente à aplicação incorreta de índice de correção monetária no saldo devedor de cédulas de crédito rural. Consoante assentado na jurisprudência, é opção do credor escolher contra qual ou quais dos devedores solidários pretende demandar, nos termos do artigo 275 do Código Civil, ficando assegurado ao devedor executado o direito de regresso contra os devedores solidários. É necessário que se recorde que a solidariedade não se confunde com o litisconsórcio necessário. Por certo, a existência de solidariedade permite ao credor a escolha do devedor a ser demandado para satisfação parcial ou integral da obrigação, afastando a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo entre os devedores. Dessa forma, não se encontra caracterizada afronta às disposições contidas no artigo 114, 130 e 132 do Código de Processo Civil. A respeito do tema em debate, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA POR ARBITRAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE CÉDULA RURAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. DESNECESSIDADE. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TEMA 685. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ausente o interesse recursal quando ao pleito para não incidir no caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que já deferido na origem. 1.1. Conhecimento parcial do recurso. 2. A questão versa sobre liquidação de sentença na ação civil pública (Proc. 94.008514-1), que condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil - BACEN e o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos tomados com o Banco do Brasil S.A. na modalidade cédula de crédito rural. 3. O credor tem o direito de escolher contra qual dos devedores solidários demandará, razão pela qual não há falar em litisconsórcio passivo necessário com os demais codevedores. 3.1. Prejudicada a tese de competência da Justiça Federal para processamento e julgamento da ação. 4. No caso, é desnecessária a liquidação de sentença pelo procedimento comum, uma vez que demanda meros cálculos aritméticos, lastreada pela documentação apresentada (art. 509, § 2o do Código de Processo Civil). 4.1. A comprovação do pagamento da cédula de crédito rural poderá ser demonstrada por simples peticionário, sem interferir na mudança da modalidade de liquidação de sentença. 5. Os juros de mora incidem a partir da citação do executado na fase de conhecimento da ação civil pública (Tema Repetitivo 685/STJ). 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1741973, 07214100420238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)– grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO N. 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. UNIÃO. BACEN. BANCO DO BRASIL S/A. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. 1. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. 2. A jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido de que inexiste litisconsórcio necessário entre o Banco do Brasil, União e o BACEN, portanto, legítima a pretensão do agravado, na condição de credor de débito de solidariedade passiva, acionar apenas o Banco do Brasil. Precedentes. 3. Conforme orientação do c. STJ, o cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, porquanto confere a devida completude ao título executado, mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e do contraditório pleno ao executado. 4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento, apenas para determinar que a liquidação de sentença ocorra pelo procedimento comum. (Acórdão 1716923, 07081955820238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO DESNECESSÁRIO. PRERROGATIVA DE ESCOLHA DO CREDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO FIGURA NO ART. 109, I, CF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO REFORMADA. 1. A despeito da condenação solidária do Banco do Brasil, Banco Central e União na ação coletiva, objeto da liquidação provisória, não há litisconsórcio passivo necessário, cabendo ao credor a escolha contra qual ou quais devedores pretende litigar, nos termos do disposto no art. 272, do Código Civil. 2. A escolha de apenas um devedor dispensa a inclusão dos demais, visto que a solidariedade garante o direito de regresso entre os devedores, mostrando-se natural que o credor tenha preferência por litigar com a instituição financeira, com a qual contratou, sem participação direta da União ou do Banco Central. 3.Sendo a liquidação ajuizada tão somente contra o Banco do Brasil, por imposição legal, não pode tramitar na Justiça Federal, vez que não figura no feito qualquer ente público constante do art. 109, I, da CF. 4. "A competência da Justiça Federal é ratione personae, daí decorrendo que nela só podem litigar os entes federais elencados no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme consolidado nos enunciados constantes nas Súmulas 150, 224 e 254 do STJ. Dessa forma, não se justifica o deslocamento da competência do feito e a remessa dos autos à Justiça Federal, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil, instituição financeira que celebrou a avença com a parte recorrida, sendo competente, portanto, a Justiça Estadual Comum" (REsp n. 1.948.316/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/11/2021, DJ-e de 29/11/2021.) 5. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O PROCESSAMENTO DA LIQUIDAÇÃO. (Acórdão 1715062, 07150591520238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. O entendimento firmado pelo d. Magistrado de primeiro grau não configura afronta aos princípios da boa-fé processual, da cooperação, da razoabilidade e da eficiência, uma vez que resguarda a efetividade da execução, bem como o direito do devedor de buscar, na via própria, o ressarcimento do montante pago a maior, referente à parcela que seria devida pelos devedores solidários. Portanto, não se encontra evidenciada a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre o BANCO DO BRASIL S/A, a União e o Banco Central do Brasil, devendo ser mantida a r. decisão vergastada em relação a este ponto. De igual modo, não merece acolhimento a pretensão recursal quanto à competência do Juízo para processar e julgar o cumprimento provisório de sentença. Com efeito, de acordo com o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal tiverem interesse na condição de autora, ré, assistente ou oponente, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, do Trabalho e as demandas referentes a acidente de trabalho e falência. O cumprimento provisório da sentença foi proposto apenas em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A e, conforme já assinalado, não se encontra evidenciada hipótese que justifica a obrigatoriedade de inclusão da União e do Banco Central do Brasil no polo passivo da demanda. O BANCO DO BRASIL S/A é uma sociedade de economia mista, de modo que não se encontra submetida à competência da Justiça Federal. A respeito da matéria em debate, o colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 42, consolidado o entendimento de que (C)ompete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. Outrossim, o colendo Supremo Tribunal Federal, nos termos da Sumula n. 556, firmou tese no sentido de que (É) competente a justiça comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista. Dessa forma, o fato de o título executivo haver sido constituído em ação civil pública que tramitou perante a Justiça Federal não impõe o reconhecimento da competência do referido Órgão para processar e julgar o cumprimento provisório da sentença. A corroborar este entendimento, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos: I - AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU DO RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. II - AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DEFINITIVIDADE APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS CODEVEDORES SOLIDÁRIOS. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E BANCO CENTRAL DO BRASIL. DESCABIMENTO. III - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A., UM DOS CODEVEDORES SOLIDÁRIOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. COMPETÊNCIA FIRMADA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL E DO FORO ONDE TEM SEDE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA. IV - LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. FATO NOVO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Não merece reparo a decisão monocrática que reconheceu ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo e indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo ativo. 2. É despiciendo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se trata de instituto aplicável ao processo de conhecimento e, ademais se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou juntamente com o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo mutuário ao Banco do Brasil S.A., único acionado na demanda satisfativa provisoriamente requerida. 3. O Banco do Brasil S.A. se constitui em sociedade de economia mista e, com essa forma de organização societária, não se submete à competência da Justiça Federal demandas de seu interesse, por não se amoldar à previsão do art. 109, caput e inc. I, da CF. Entendimento conforme a orientação expressa nos Enunciados 42 do c. STJ e 556 do e. STF. 4. No cumprimento de sentença coletiva, de eficácia erga omnes, o autor pode escolher o foro no qual está estabelecida a sede do demandado, nos termos do art. 53, inc. III, alínea "a", do CPC. Trata-se de critério idôneo para delimitação da competência territorial, assim como também se revela possível a aplicação da regra estabelecida pelo art. 46, caput, do CPC, no sentido de a demanda ser proposta no foro do domicílio do réu. 5. O art. 509, caput e inc. I do CPC prevê, em caso de condenação ilíquida determinada pela sentença, o processamento da liquidação a requerimento do credor ou do devedor, por arbitramento. A assertiva genérica de descabimento da liquidação individual provisória da sentença coletiva por arbitramento não merece acolhimento, em especial porquanto incumbia ao agravante demonstrar, concretamente, em que consiste o acontecimento superveniente com reflexo na obrigação estabelecida no título executivo judicial para aferir se realmente houve modificação no conteúdo da prestação. O recorrente concordou com a liquidação por arbitramento ao pleitear a realização de perícia contábil para apuração do valor devido, não merecendo acolhimento a alegação de indispensabilidade de alteração para o rito do procedimento comum, porquanto se extrai do art. 5o do CPC a vedação ao comportamento contraditório da parte no processo. Aplicação do princípio nemo potest venire contra factum proprium. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno conhecido e prejudicado. (Acórdão 1375196, 07165450620218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. RESP 1.319.232. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. BANCO DO BRASIL S/A. ENUNCIADO 508 DO STF. 1. Tratando-se de liquidação provisória de sentença coletiva requerida com base na decisão proferida no REsp n°. 1.319.232, Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público contra o Banco do Brasil S/A, União e Banco Central do Brasil, que implicou a condenação solidária dos réus na restituição da diferença entre o IPC de 84,32%, aplicado em março de 1990, e o índice devido, BTN de 41,28%, certo é que ao credor é facultado exigir o adimplemento do débito contra qualquer um dos devedores solidários, conforme inteligência do art. 275 e parágrafo único do Código Civil. 2. O Enunciado no 150 da Súmula do STJ estabelece que "compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas." 3. Sendo desnecessária a presença da União no feito, em razão do seu manifesto desinteresse, bem como por ter o agravante ajuizado o pedido de cumprimento provisório de sentença coletivo tão somente em face do devedor solidário Banco do Brasil S/A, que não se enquadra entre as pessoas descritas no art. 109, da Constituição Federal, conclui-se que compete à Justiça Estadual processar e julgar a presente lide, a teor do Enunciado no 508 da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1350286, 07123983420218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Não se tratando, portanto, de demanda proposta contra a União, entidade autárquica ou empresa pública federal, não há razão para que o cumprimento provisório de sentença seja processado e julgado perante a Justiça Federal. No tocante ao procedimento da liquidação pelo rito comum, assiste razão ao agravante. No caso em apreço, a ação de cumprimento de sentença fora alterada para a ação de liquidação provisória por arbitramento, conforme despacho de ID 121144701 dos autos de origem. É preciso salientar que, na sentença coletiva exarada nos autos da Ação Civil Pública n. 000846528.1994.4.01.3400 (94.008514-1), não ficou determinada qual seria a modalidade de procedimento de liquidação a ser adotado para fins de cálculo do montante devido aos beneficiários da tutela jurisdicional deferida. A liquidação de sentença encontra-se assim disciplinada no Código de Processo Civil: Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. A modalidade por arbitramento é adotada quando houver necessidade de serem apresentados pareceres ou documentos elucidativos, podendo ser nomeado perito para auxiliar o Juízo, consoante previsto no artigo 510 do Código de Processo Civil. O agravante afirma que haveria necessidade de analisar fatos novos, além do exame das questões concernentes à compensação de créditos prevista no título executivo e o abatimento negocial da Lei n. 8.088/90 para promover a liquidação de sentença e posterior cumprimento de sentença. Tratando-se de hipótese em que há necessidade de examinar fato novo, a liquidação da sentença deve ocorrer na modalidade do procedimento comum. Assim, há razão para que seja adotado o procedimento comum para fins de liquidação provisória da sentença, ressaltando-se que a questão já foi enfrentada pela egrégia 8a Turma Cível dessa Corte de Justiça, ocasião em que fora adotado igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir colacionados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO N. 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. UNIÃO. BACEN. BANCO DO BRASIL S/A. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. 1. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. 2. Repele-se a preliminar de inépcia da inicial se os credores juntaram os documentos que tinham em sua posse para respaldar o seu direito e o banco, por sua vez, apresentou os seus respectivos documentos e a sua defesa, estando a matéria submetida à perícia contábil e, portanto, à regular instrução probatória, o que inviabiliza a prematura extinção da lide. 3. A jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido de que inexiste litisconsórcio necessário entre o Banco do Brasil, União e o BACEN, portanto, legítima a pretensão do agravado, na condição de credor de débito de solidariedade passiva, acionar apenas o Banco do Brasil. Precedentes. 4. Conforme orientação do c. STJ, o cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, porquanto confere a devida completude ao título executado, mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e do contraditório pleno ao executado. 5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento, apenas para determinar que a liquidação de sentença ocorra pelo procedimento comum. (Acórdão 1669623, 07371166120228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no PJe: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARGUMENTO NOVO. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. NECESSÁRIA. A. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA INICIAL. NÃO DEMONSTRADOS. POLO PASSIVO. BANCO DO BRASIL S.A., UNIÃO E BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. 2. No julgamento do REsp 1.370.899/SP, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese segundo a qual os juros da mora devem correr desde a citação da ação de conhecimento, quando o processo coletivo tratar de descumprimento de obrigação contratual. 3.Para a comprovação da titularidade do crédito executado e do valor correspondente, considerando tanto a cédula de crédito quanto eventuais valores já pagos, mostra-se adequada a liquidação de sentença pelo procedimento comum, a fim de se garantir o direito à ampla defesa, e, ao fim, o devido processo legal. Precedentes desta Turma 4. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre o produtor rural e a instituição financeira, nos casos em que o empréstimo foi realizado para fomentar a atividade produtiva, porquanto não pode ser considerado destinatário final do produto ou serviço. 4.1 A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não implica em inépcia da inicial ou ausência de interesse de agir quando o autor instruiu a exordial de acordo com todos os requisitos legais. 5. Na fase de execução, descabe a alegação de ilegitimidade passiva, arguida por instituição por instituição condenada na fase de conhecimento, devendo ser observados os limites subjetivos do título judicial. A ausência de pertinência subjetiva para a cobrança deveria ter sido alegada na primeira fase do processo. 6.Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. (Acórdão 1658426, 07328936520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no PJe: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, observa-se estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal apenas em relação à adoção o procedimento comum para fins de liquidação provisória da sentença, o que torna viabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 8a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de setembro de 2023 às 16:14:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________________________________________________________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.